Tribunal: STF
Processo: ADI 4879
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.469/2007 DE MATO GROSSO DO SUL. REGRAS PARA A FISCALIZAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES POR AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS INEXISTENTES NA LEGISLAÇÃO NACIONAL. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 3.469/2007 DE MATO GROSSO DO SUL.